Tribunal: TJDFT
Processo: 0713965-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713965-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: OLHO DE LINCE COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI, VAMOS COM TUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI DECISÃO Após o trânsito em julgado do acórdão de ID 40191453, a agravada, ZIMBRUS RESTAURANTE EIRELI – EPP, requer a anulação de todos os atos processuais realizados após o recebimento do presente recurso, sob o fundamento de que não fora regularmente intimada, na forma do art. 272, § 2o, do CPC, tendo havido erro do Poder Judiciário. Decido. Verifica-se que a agravada ZIMBRUS RESTAURANTE EIRELI – EPP foi inicialmente intimada, por meio dos Correios, para apresentação de contrarrazões ao agravo, tendo o AR retornado, com o seguinte motivo: “AR Devolvido sem cumprimento. Motivo da devolução: 4 – RECUSADO.” (ID 35747181). Foi determinada, então, a intimação, por Oficial de Justiça (ID 36215441), cuja diligência resultou exitosa, consoante certidão de ID 37783882. A agravada, todavia, não apresentou suas contrarrazões. Em seguida, a agravada foi novamente intimada, também por oficial de justiça (ID 43574759), para responder os embargos de declaração opostos por OLHO DE LINCE COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI e VAMOS COM TUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI (ID 40782360). Apresentada a resposta, e realizado o cadastro do advogado, Matheus Segmililer Crestani Perez, OAB/DF n. 55.172, este foi regularmente intimado do acórdão prolatado nos embargos, por ocasião da publicação da ementa no DJ-e (Edição n. 63/2023, p. 544), sem alegar, nesse momento, qualquer irregularidade da intimação, tendo o aresto transitado livremente em julgado. Portanto, não há falar em nulidade dos atos processuais praticados neste recurso, mormente por se constatar a regularidade da intimação pessoal da agravada, por oficial de justiça, e, posteriormente, por intermédio do seu advogado, estando alcançada, de qualquer modo, a finalidade essencial do ato praticado (arts. 188 e 277, CPC). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID 46854215. Int. Brasília/DF, 23 de junho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora